Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600631-34.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ARQUIMEDES ZIROLDO
Órgão julgador: RECORRENTE: ARQUIMEDES ZIROLDO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
30/06/2021
Número: 0600631-34.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600631-34.2020.6.16.0067
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600631-34.2020.6.16.0067,
que julgou a representação para aplicar ao representando, na forma do art. 57-B, §5º, da Lei nº
9.504/1997, de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Torno definitiva a liminar não
concedida. (Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada por Arquimedes Ziroldo em face
de Antônio Magno Brasilino Pereira, alegando em síntese, que o representado Antônio Magno
(Tony) postou no Facebook propaganda irregular que macula a honra e a imagem do representante,
com violação aos arts. 10, 22 e 30, da Resolução TSE n.º 23.610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARQUIMEDES ZIROLDO (RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
ANTÔNIO MAGNO BRASILINO PEREIRA (RECORRIDO)
RICARDO PINTO MANOERA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
37781
916
28/06/2021 13:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.131

RECURSO ELEITORAL 0600631-34.2020.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ARQUIMEDES ZIROLDO
- OAB/PR0069518
ADVOGADO: NILSON FERNANDO DARDENGO
RECORRIDO: ANTÔNIO MAGNO BRASILINO PEREIRA
- OAB/PR0021096
ADVOGADO: RICARDO PINTO MANOERA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO EM RAZÃO DA AFIRMAÇÃO DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
REPRESENTADO
PROVISORIAMENTE
INTERDITADO. FATO QUE IMPORTA, A RIGOR, EM
NULIDADE DE SUA CITAÇÃO E DE FALTA DE
CAPACIDADE POSTULATÓRIA, EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA
DE
CIÊNCIA
DA
CURADORIA
PROVISÓRIA. DECISÃO DE MÉRITO, TODAVIA,
FAVORÁVEL AO INTERDITADO. APLICAÇÃO DO
ART. 488, CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
ANONIMATO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO ART. 57-D, § 2º DA LEI DAS
ELEIÇÕES AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA
.
PELA SENTENÇA. MULTA APLICADA EM RAZÃO DA
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
CONDENAÇÃO
AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.
1. A interdição provisória do representado impunha que
sua citação e representação se desse por meio de sua
Curadora. Ausência que, a rigor, levaria à nulidade do
processo. Exame, todavia, do mérito da lide, por força
do art. 488, do CPC.
Num. 37781916 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:06
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518004586000000036853642
mero do documento: 21062518004586000000036853642

2.
Identificado
o
responsável
pelo
conteúdo
supostamente ofensivo, não incide a multa prevista no §
2º do art. 57–D da Lei 9.504/97, que somente tem lugar
em caso de anonimato ou de utilização de perfil falso.
3. Por se tratar de questão acessória e gerada em
razão de ato praticado sem regular capacidade
postulatória, afasta-se a multa aplicada em razão dos
embargos de declaração opostos em face da sentença.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTÔNIO MAGNO BRASILINO, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga/PR (19344216) que
julgou procedente o pedido movido por ARQUIMEDES ZIROLDO em desfavor do recorrente,
condenando-o ao pagamento da multa prevista no art. 57-B, §5º da Lei nº 9.504/97, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A parte representada opôs declaratórios em face da referida sentença no ID
19344466, aduzindo omissão acerca do pedido de exceção da verdade, os quais foram
rejeitados pelo d. Juízo a quo por meio da decisão de ID 19344566, a qual ainda considerou os
embargos protelatórios, aplicando ao embargante multa de 2% sobre o valor da multa aplicada
em sentença.
Agora, em suas razões recursais (ID 19344866), sustenta o recorrente que:
o a) recorrente fora interditado provisoriamente, nos autos de interdição nº
0000563-25.2020.8.16.0049, por sofrer de transtornos mentais em decorrência de substâncias
psicoativas que lhe retiraram a capacidade de discernimento sobre seus atos, implicando
diretamente consequências em todos os atos da vida civil, razão pela qual a demanda deve ser
julgada improcedente ou, subsidiariamente, deve ser reduzida a multa ao mínimo legal;
não
b)
existiu caráter protelatório no recurso de Embargos de Declaração, mas sim, ao revés, o
propósito de prequestionar matéria não julgada pelo juiz singular.
Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se
reforme integralmente a sentença, no sentido de julgar improcedente a demanda, afastando a
Num. 37781916 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:06
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518004586000000036853642
mero do documento: 21062518004586000000036853642

referida multa em razão da ausência de capacidade cognitiva do representado, ora recorrente.
Ainda, pelo afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração, tendo em vista seu
caráter de prequestionamento. Subsidiariamente, caso a improcedência da ação não seja
reconhecida, requer que a multa seja aplicada no mínimo legal, tendo em vista o princípio da
proporcionalidade e razoabilidade.
Não obstante intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões (conforme
certidão constante no ID 19345416).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
provimento do recurso interposto, ainda que por fundamentos diversos daqueles apresentados
pelo recorrente. Isso porque reconhece que a multa sancionada sequer deveria ser aplicada no
caso em tela, visto não se amoldar na conduta vedada pelo art. 57-B, §5º, da Lei nº9.504/97
(Lei das Eleições) (ID 21320416).
Diante da notícia da nomeação de curador provisório ao recorrente, nos autos de
Interdição nº 000563-25.2020.8.16.0049 (ID 19345066), determinou-se a intimação da
curadora do recorrente, Sra. Neuza Brasilino Pereira, para regularizar a representação
processual, com ratificação dos atos já praticados pelo recorrente (ID 26829866).
Devidamente intimada, a Curadora Provisória do recorrente não se manifestou,
conforme restou certificado (ID 33963416).
É o relatório.

VOTO
Com a interposição do recurso, o recorrente noticiou que, por força de tutela de
urgência concedida em 06.05.2020 (mov. 29.1, dos autos 563-25.2020.8.16.0049), foi
interditado provisoriamente (autos 0000563-25.2020.8.16.0049), tendo sido nomeada como
sua curadora a sua genitora, Sra. Neusa Brasilino Ferreira. Ou seja, por ocasião do fato que
ensejou o presente feito, ocorrido em 02.11.2020, o representado já estava interditado.
Esclarece o recorrente que a interdição se deve ao fato de sofrer de transtornos
mentais - em decorrência de síndrome de dependência de substâncias psicoativas, bem como
“transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos” - que lhe retirariam
a capacidade de discernimento sobre seus atos. Juntou atestado médico a fim de suas
alegações (ID 193645116).
Malgrado a inovação de tese em sede recursal e a reprovável conduta de se
noticiar fato de tamanha relevância apenas nesse momento do processo, trata-se de fato que
deve ser examinado, haja vista envolver questão de ordem pública, na medida em que tem
reflexos na capacidade postulatória e na validade da citação.
Com efeito, ainda que não se tenha maiores detalhes acerca da extensão da
curatela deferida em tutela de urgência, o efeito prático desta situação está na necessidade de
que o recorrente tenha sido citado e esteja devidamente representado por sua curadora nos
autos.
Num. 37781916 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:06
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518004586000000036853642
mero do documento: 21062518004586000000036853642

Assim, todavia, não ocorreu, já que a citação ocorreu diretamente na pessoa do
interditando (ID 19343566) e, além disso, o representado constituiu advogado de forma direta
(ID 19343766). Por isso, na tentativa de aproveitar os atos já praticados, até porque o
representado apresentou substancial defesa, determinou-se a intimação de sua Curadora para
fins de regularizar a sua representação processual.
E como permaneceu silente, seria o caso de anular o processo por falta de
citação válida, requisito essencial à existência do processo.
Todavia, como na questão de fundo a solução é favorável ao recorrente, é de se
examinar o mérito, como autorizado pelo art. 488, do CPC, aplicável ao caso, ainda que por
analogia. Noutros termos, deve ser observada a primazia do julgamento de mérito, princípio
consagrado pelo novo ordenamento processual.
E no caso, de fato, não é cabível a aplicação de multa à conduta do recorrente
por multa.
A controvérsia nestes autos consiste na publicação de vídeo efetuada pelo
recorrente da rede social Facebook. Alegou-se na inicial que referida propaganda consistiria
em propaganda eleitoral negativa, por ser caluniosa e depreciativa à honra do recorrente.
O vídeo contém imagens do candidato representante, ora recorrido, sob trilha
sonora, cuja letra contém afirmações sabidamente inverídicas, tais como “quem anda com ficha
” e “
”, as quais claramente atribuem recorrido a existência de
suja
nem candidato pode ser
inelegibilidade decorrente da LC 135/2010, popularmente conhecida como “Lei da Ficha
Limpa”.
No entanto, conforme destacado na sentença, o recorrido teve seu registro de
candidatura deferido pelo juízo eleitoral (autos 0600110-89.2020.6.16.0067), justamente
porque não estavam presentes nenhuma das inelegibilidades previstas na LC 64/90, inclusive
aquelas incluídas pela LC 135/2010, já que, ainda que tramitem processos em face do
recorrido que possam levar à inelegibilidade, ainda não há qualquer condenação nesse
sentido.
Nesse contexto, as imputações de “ficha suja” e “nem candidato pode ser” são
diante do reconhecimento judicial da possibilidade do registro da
sabidamente inverídicas
candidatura por sentença, inclusive,
.
já transitada em julgado
Conforme é sabido, a propaganda eleitoral ofensiva ou manifestamente inverídica
é vedada na legislação, nos termos do art. 243, § 1º, do Código Eleitoral, e artigos 10 e 27, §1º,
da Resolução nº 23610/2019, do Tribunal Superior Eleitoral,

in verbis:
. Não será tolerada propaganda:
Art. 243
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública.

Num. 37781916 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:06
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518004586000000036853642
mero do documento: 21062518004586000000036853642

. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
Art. 10
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais
, e
.
(Código Eleitoral, art. 242
Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º)
A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
§ 1º
opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de
forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza
política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e
expressão.

. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
Art. 27
eleição
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
§ 1º
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos,
partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.

Não obstante tais regras, é possível tão somente, nos termos do § 3º do art. 57-D,
determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou
ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. E, destaque-se, essa
providência já foi adotada pelo juízo
, por ocasião da apreciação do pedido de tutela
a quo
liminar.
É incabível, portanto, a imposição de multa no caso, diante da ausência de
previsão legal. Com efeito, a Lei 9.504/1997 assim trata a questão:
“Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de
resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (...)
§ 2º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Da mera leitura da norma acima transcrita, conclui-se, desde logo, que o
dispositivo veda o exercício da liberdade de expressão de forma anônima e que, caso isso seja
detectado, impõe-se a multa. Ou seja, o bem protegido pela norma é outro: vedação do
anonimato.
No caso dos autos, porém, não existe anonimato, porquanto incontroverso que foi
o recorrente quem postou na rede social
o conteúdo impugnado nestes autos.
Facebook
Num. 37781916 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:06
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518004586000000036853642
mero do documento: 21062518004586000000036853642

Disso se constata que não se está diante de uma publicação anônima, mas sim
de publicação feita por pessoa identificada e que optou por exercer sua garantia de liberdade
de expressão, de modo que não incide a pena de multa prevista no art. 57-D da Lei das
Eleições.
Esse tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FACEBOOK. MULTA DO ART.
57-D DA LEI 9.504/97. INAPLICABILIDADE. DECISUM PUBLICADO EM NOME DE
ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO EXPRESSAMENTE NOS AUTOS. NULIDADE.
SUPERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. MÉRITO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. (...)
4. No caso, pretende-se mais uma vez debater tema já examinado referente à incidência de
multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 - cuja aplicabilidade fora afastada no
decisum recorrido.
5. Conforme consignado, o ponto tido como omisso foi expressamente enfrentado no aresto
ao se assentar que, apesar de conteúdo ofensivo em mensagem veiculada por Facebook, a
multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 não se aplica à espécie por não se tratar de
.
postagem anônima, conforme descrito na norma
6. Embargos de declaração rejeitados.
(Recurso Especial Eleitoral nº 7638, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 08/08/2018, Página 122/123, grifei)

Recentemente, esta Corte decidiu de igual forma:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
FACEBOOK. INEXISTÊNCIA DE ANONIMATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 57-D, § 2º DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIDO.
1. Não se aplica a multa do art. 57-D, § 2º da Lei das Eleições quando a propaganda eleitoral
analisada não é anônima.
2. Recurso conhecido e negado provimento.
(RE 0600283-29.2020.6.16.0192, Rel. Rogério de Assis, Data do Jul. 18.12.2020)

Assim, o provimento do recurso é medida que se impõe, para o fim de afastar a
multa imposta pela sentença, como, aliás, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral,
cujos fundamentos também se adota como razão de decidir,
:
verbis
Num. 37781916 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:06
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518004586000000036853642
mero do documento: 21062518004586000000036853642

Conquanto a parte representada, ora recorrente, noticie a sua condição de pessoa
relativamente incapaz para se eximir da sanção de multa que lhe foi imposta pela instância a
quo, tenho que a multa sequer deveria ter sido imposta no caso dos autos, na medida em que
ela carece de fundamentação legal para tanto.
Veja, quanto a este ponto, que a multa prevista pelo artigo 57-B, §5º, da Lei nº9.504/97 (Lei
das Eleições) somente se aplica aos casos de veiculação de propaganda eleitoral irregular na
internet, decorrente da infração às previsões legais encartadas nos incisos e de mais
parágrafos do mesmo artigo.
Tratando-se o caso sub examine de Representação Eleitoral fundada exclusivamente no
caráter ofensivo das alegações deduzidas pelo representado, não se cogita a aplicação de
multa. Isso porque, a legislação eleitoral – ressalvado o caso de anonimato -somente defere a
possibilidade de remoção imediata do conteúdo impugnado e/ou a concessão do direito de
resposta como medidas cabíveis para os casos de veiculação de conteúdos ofensivos à
honra de candidatos disputantes do pleito eleitoral.

Restaria o exame da multa aplicada em razão da oposição de embargos,
considerados protelatórios na origem. Todavia, para além da inviabilidade de ser anulado o
feito apenas para essa finalidade, é de ser afastada a penalidade, já que se trata de questão
acessória e de ato que, a rigor, padece de nulidade, já que a penalidade tem origem em ato
praticado sem regular capacidade postulatória.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por
e
ao recurso, para o fim de afastar a
conhecer
dar provimento
multa imposta pela sentença bem como a multa aplicada em razão dos embargos de
declaração opostos em face da sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600631-34.2020.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ARQUIMEDES ZIROLDO - Advogado do(a)
Num. 37781916 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:06
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518004586000000036853642
mero do documento: 21062518004586000000036853642

RECORRENTE: NILSON FERNANDO DARDENGO - PR0069518 - RECORRIDO: ANTÔNIO
MAGNO BRASILINO PEREIRA - Advogado do(a) RECORRIDO: RICARDO PINTO MANOERA -
PR0021096
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.06.2021.
Num. 37781916 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:06
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518004586000000036853642
mero do documento: 21062518004586000000036853642